Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. QUADRO PROBATÓRIO. TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas foram suficientes para compor a convicção de que os valores transferidos ao réu estavam diretamente vinculados ao negócio jurídico ora em julgamento.
2. Cabe ao contratante inadimplente ressarcir as despesas efetuadas pela parte inocente para recuperar o bem originariamente negociado entre eles e que já estava na posse de terceiro.
3. Recurso conhecido e não provido.